Tribunal: TJDFT
Processo: 0704323-09.2022.8.07.0020
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADA. ERRO DE PROCEDIMENTO. AUSÊNCIA DE DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. REVELIA. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. DISPENSA SEM JUSTA CAUSA. TÉRMINO DO PRAZO DE MANUTENÇÃO. RESCISÃO UNILATERAL. PREJUÍZO AO TRATAMENTO MÉDICO. BENEFICIÁRIA PORTADORA DE DOENÇA GRAVE. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO. LEI N. 9.656/98. SENTENÇA MANTIDA.
1. A ausência de designação de audiência de conciliação não é, isoladamente, suficiente para a desconstituição da sentença, sobretudo se não comprovado prejuízo pela parte requerente. Na hipótese, o suposto prejuízo da parte apelante decorreu de sua própria inércia em, após devidamente citada, deixar de apresentar a contestação no prazo estipulado pelo Código de Processo Civil, razão pela qual foi decretada a sua revelia.
2. O art. 30, §§ 1o e 2o, da Lei n. 9.656/98, prevê a possibilidade de manutenção do ex-empregado, demitido sem justa causa, assim como do grupo familiar, no plano de saúde contratado em virtude de vínculo empregatício, nas mesmas condições do plano anterior, desde que este arque com o custeio integral das mensalidades.
3. Comprovado que a beneficiária do plano de saúde se encontra acometida por doença grave e necessita de tratamento essencial para a preservação e melhora de sua saúde, patente a necessidade de prorrogação do prazo de manutenção do contrato de plano de saúde firmado pelas partes para além do prazo previsto no art. 30, da Lei n. 9.656/98, como forma de atender à função social do contrato e o direito fundamental constitucional de proteção à saúde.
4. Apelação conhecida e desprovida.